Tribunal: TJDFT
Processo: 0711119-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0711119-30.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIENE SILVA DE ALMEIDA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO A petição de ID 58366287 trata-se de comprovação intempestiva do pagamento das custas, o que não é suficiente para afastar a deserção. Intime-se. Após aguarde-se o término do prazo para manifestação. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito